Tribunal: TJMT
Processo: 0028566-33.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0028566-33.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: ALTEZA ARTEFATOS ESPORTIVOS LTDA – ME E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 86037965):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃ EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – MANTIDA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar do Banco apelante ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, não realizou a citação válida no prazo legal, de modo que a prescrição não restou interrompida. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0028566-33.2012.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 28/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que reconheceu a prescrição do título, por ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925 do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a demora na citação dos recorridos não se deu por sua desídia, mas por culpa da pela lentidão da máquina judiciária, não devendo ser decretada a prescrição da ação.
Recurso tempestivo (id. 93737981).
Sem contrarrazões (id. 96917970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 240, § 3o, do CPC, está amparada na assertiva de que a demora na citação dos recorridos não se deu por sua desídia do recorrente, mas por culpa da pela lentidão da máquina judiciária, não devendo ser decretada a prescrição da ação.
O acórdão recorrido decidiu que (id. 86037965):
“(...) É cediço o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 219, que a interrupção da prescrição ocorre com a citação válida e retroagirá à data da propositura da ação, desde que o interessado a promova no prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o prazo ser prorrogado por no máximo 90 (noventa) dias, não ocorrendo a interrupção da prescrição se a citação não for efetuada no prazo legal.
No caso, a ação está embasada em cédula de crédito industrial vencida aos 01/01/2.011, que tem prazo prescricional trienal. A inicial foi proposta em 25/07/2.012 e o despacho de recebimento se deu aos 28/08/2.012.
Contudo, o que se depreende é que depois da certidão de id. 7539341, de 6/12/2.013, com intuito de intimar a parte apelante para fornecer meios e ou depositar diligências para o Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento não foi atendido; sobreveio, após 3 anos aguardando providências, nova certidão renovando a intimação anterior, o que só veio ser atendido aos 19/10/2.016.
Assim, embora o apelante tenha dado discreto impulsionamento nos autos, após a segunda certidão/intimação, o que restou reconhecido no acordão anterior para fins de prescrição intercorrente, o fato que o direito já estava prescrito desde 13/08/2.015, inclusive ante a total inércia do apelante em fornecer meios para o Oficial de Justiça proceder com a citação.
Portanto, acertada a r. sentença.”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...) 2. (...)
3. O Tribunal de origem concluiu que, por falha imputável ao serviço judiciário, a citação não ocorreu nos prazos do art. 219, §§ 2o e 3o, do CPC/1973. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora na citação decorreu de desídia da parte autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1565171/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020). (g.n.) “contrario sensu”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça